Tribunal: TJBA
Processo: 8078923-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078923-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO – ADMINISTRATIVO DO TJBA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8013815-49.2019.8.05.0000. CLASSIFICAÇÃO QUE SE ENQUADRA NO NÚMERO DE VAGAS RECONHECIDAS NO LEADING CASE. PRETERIÇÃO RECONHECIDA. DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO.
TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, DO CPC
.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO
PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8078923-51.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARCIA PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por anular a sentença, de ofício, bem como julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora.